Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736995-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNACAO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DECISÃO O agravante-exequente postula reconsideração (id. 19174882) da decisão desta Relatoria (id. 19118030) que não conheceu do pedido liminar de intimação do Banco do Brasil S/A para que apresente valor atualizado do débito garantido pela hipoteca. Conforme consignado na decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, as r. decisões agravadas (ids. 59645278, 65813333 e 69195708) trataram de reserva de honorários sucumbenciais requerida pela Advogada substituída Valéria Chianca Toscano de Franca e o agravante-exequente requereu liminarmente a intimação do credor hipotecário para atualizar o débito hipotecário, matéria que não foi examinada nas r. decisões. Nesses termos, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento – apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo a quo - a análise do pedido liminar representaria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que o Banco do Brasil S/A figure como terceiro interessado na lide originária. Isso posto, ausente fundamento para relevar o não conhecimento do agravo quanto à liminar, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora